Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601406-12.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
17/10/2022
Número: 0601406-12.2020.6.16.0144
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/08/2022
Processo referência: 0601406-12.2020.6.16.0144
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601406-
12.2020.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
requerente: eleição 2020 Dienifer Antunes Ramos Assis vereador, candidata a vereadora pelo
AVANTE, relativas às eleições municipais de 2020, com fulcro no art. 30, iii, da lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, iii, da resolução tse nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o
que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. (Prestação de
Contas Eleitorais por Diennifer Antunes Ramos Assis, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
partido Avante, em Fazenda Rio Grande/Pr, julgadas desaprovadas, tendo em vista que Houve a
abertura de conta bancária, contudo, o prestador foi intimado para apresentar os extratos das
contas bancárias utilizadas para a campanha eleitoral e não o fez, portanto, verificou-se que não há
a regularidade documental exigida no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados nos
artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos extratos
bancários, decorrente da ausência da abertura de conta bancária, contrariando o que dispõe os
arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DIENNIFER ANTUNES RAMOS ASSIS
VEREADOR (RECORRENTE)
FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN (ADVOGADO)
DIENNIFER ANTUNES RAMOS ASSIS (RECORRENTE)
FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 144ª ZONA ELEITORAL DE
FAZENDA RIO GRANDE (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43192
892
17/10/2022 11:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.430

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601406-12.2020.6.16.0144 – Fazenda
Rio Grande – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIENNIFER ANTUNES RAMOS ASSIS VEREADOR
ADVOGADO: FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN - OAB/PR22745
RECORRENTE: DIENNIFER ANTUNES RAMOS ASSIS
ADVOGADO: FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN - OAB/PR22745
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. CONTAS
D E S A P R O V A D A S .
N Ã O
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DE
E X T R A T O S B A N C Á R I O S P E L A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
GRAVE. PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
R E C U R S O
DESPROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas
bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da
campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e
gastos a sua conformidade.
2. A ausência de apresentação dos extratos
bancários contemplando todo o período de
campanha compromete a regularidade das
contas, o que enseja a sua desaprovação.
3. Na espécie, não houve o fornecimento
dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade
Num. 43192892 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2022 11:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101711203944800000042158260
Número do documento: 22101711203944800000042158260

fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Logo,
incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo ser mantida a desaprovação das
contas.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/10/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DIENNIFER ANTUNES RAMOS
ASSIS, candidata ao cargo de Vereador, contra sentença proferida pela 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, que desaprovou as suas contas, relativas
às eleições de 2020, em razão da não apresentação dos extratos bancários.
Em suas razões recursais (id. 43058619), a recorrente alega que não houve
omissão na prestação de contas e que por se tratar de valor de baixa monta, não há
grave prejuízo à fiscalização das contas.
Defende, ainda, que, considerando o valor da irregularidade, correspondente
a R$ 73,54, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
visto que vislumbra-se a boa-fé da candidata.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a
sentença, aprovando, ainda que com ressalvas, as suas contas.
O Ministério Público, em sede de contrarrazões (id. 43058621), manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 43096534) opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.

Num. 43192892 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2022 11:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101711203944800000042158260
Número do documento: 22101711203944800000042158260

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de
apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período de campanha.
Pois bem. É certo que a apresentação dos extratos bancários é obrigatória,
nos termos do artigo 53, da Resolução TSE n. 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
Posto isto, esses documentos são essenciais para demonstrar a
movimentação financeira realizada pela candidata. Trata-se de obrigação que não pode
ser suprida por outros documentos.
No particular, constata-se que houve a abertura de conta bancária, porém
não foram apresentados pela prestadora os extratos comprobatórios da movimentação
financeira.
Outrossim, a argumentação de que o valor omisso perfaz o total de R$ 73,54,
não é válida, considerando que a falta dos extratos bancários impossibilita a aferição da
movimentação das contas bancárias de campanha, bem como porque a referida quantia
se refere a movimentação de recursos estimáveis em dinheiro e não a movimentação
financeira.
Nesse cenário, ressalto que a ausência de apresentação de extratos
bancários contemplando todo o período de campanha é vício grave que impede a efetiva
fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo,
portanto, irregularidade que enseja a desaprovação das contas.
Nesse sentido, esta Corte firmou posicionamento no sentido de desaprovação
Num. 43192892 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2022 11:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101711203944800000042158260
Número do documento: 22101711203944800000042158260

das contas:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
5. Desaprovação das contas.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55588
de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 29/11/2019)
Verifica-se que a instituição financeira não apresentou qualquer extrato
bancário da candidata, confira-se:
Logo, persistindo a irregularidade supracitada, é de rigor a manutenção da
desaprovação das contas.
Ademais, nota-se que a requerente foi devidamente intimada na id. 43058605
para apresentar os documentos faltantes, porém a candidata deixou de atender
integralmente o que fora solicitado. Sucede que não apresentou os extratos bancários
necessários para a prestação de contas, conforme já pontuado, o que impede o
reconhecimento da existência de boa-fé.
Assim, ante a inércia na apresentação dos extratos bancários pela
requerente, configura irregularidade grave apta a desaprovar suas contas (art. 53, II, “a”,
da Resolução TSE n.23.607/2019).
Dessa forma, considerando que a ausência de informações compromete
Num. 43192892 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2022 11:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101711203944800000042158260
Número do documento: 22101711203944800000042158260

relevantemente a atividade de fiscalização das contas prestadas, torna-se inviável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo forçoso o
desprovimento do recurso, mantendo-se a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601406-12.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO
2020 DIENNIFER ANTUNES RAMOS ASSIS VEREADOR, DIENNIFER ANTUNES RAMOS
ASSIS - Advogado das RECORRENTES: FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN - PR22745 -
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2022.
Num. 43192892 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2022 11:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101711203944800000042158260
Número do documento: 22101711203944800000042158260